Tribunal: TJDFT
Processo: 0029448-87.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES NO PROCESSO ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA INTIMAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão a qual rejeitou embargos de declaração opostos para impugnar a intempestividade de recurso anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar (i) a validade da contagem do prazo recursal com base em intimação eletrônica realizada por meio de portal eletrônico, quando há duplicidade de comunicações, e (ii) a eventual nulidade por suposta intimação de advogado com poderes revogados.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ e do TJDFT consolidou o entendimento no sentido de prevalecer, havendo duplicidade de intimações no processo eletrônico, a realizada pelo portal eletrônico sobre aquela promovida via Diário da Justiça Eletrônico.
4. A intimação dirigida a advogado ainda vinculado ao processo no sistema eletrônico é válida, nos termos da legislação aplicável, não se verificando nulidade diante da ausência de comprovação inequívoca de falha sistêmica impeditiva da regular atualização de cadastro.
5. O Núcleo de Apoio à Gestão dos Sistemas da 2a instância - NUAGE, informou haver, até 14/03/2025 (data da remoção do cadastro), permanecido o patrono intimado eletronicamente como gestor habilitado da procuradoria da TIM S.A., apto a registrar ciência nos expedientes. Destacou ser a gestão do cadastro de procuradores atribuição da própria empresa parceira. 6. A decisão agravada está em conformidade com o entendimento consolidado na jurisprudência superior, afastando a alegação de intempestividade com base em publicação no DJEN em detrimento da intimação eletrônica prevalente. 7. Conforme julgado da Corte Especial do STJ: "A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do paradigma indicado pela embargante, pacificou o entendimento de que, em casos de duplicidade de intimações no processo eletrônico, prevalece a realizada pelo Portal Eletrônico" (EAREsp 1.821.054/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 7/12/2022).
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno improvido. Mantida a decisão de rejeição dos embargos de declaração por intempestividade.
Tese de julgamento: "1. Em caso de duplicidade de intimações no processo eletrônico, prevalece a intimação realizada por meio do portal eletrônico, nos termos do art. 5o da Lei no 11.419/2006 e da jurisprudência consolidada do STJ. 2. A intimação eletrônica dirigida a advogado ainda vinculado ao processo no sistema é válida, sendo a gestão do cadastro de procuradores de competência da própria empresa parceira."
____________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 272, §5o, e 932, III; Lei no 11.419/2006, art. 5o; Resolução CNJ no 455/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 1.821.054/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 7/12/2022; STJ, AgInt no AREsp 2.482.917/MG, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, DJe 21/5/2024; TJDFT, AI 0701571-72.2019.8.07.0019, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, DJe 11/9/2024.